Tribunal: TJDFT
Processo: 0723601-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Processo : 0723601-56.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 130707323 dos autos originários n. 0014072-62.1996.8.07.0001), proferida em execução de título extrajudicial, que rejeitou a alegação de prescrição intercorrente. Todavia, os agravantes peticionam requerendo a desistência do recurso (id. 39547894). Ante o exposto, com fulcro no art. 998, caput, do CPC, tendo em vista o efeito imediato produzido pelo pedido de desistência do recurso, declaro a extinção do procedimento recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 28 de setembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator